Tribunal: TJSP
Processo: 2220380-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento do pedido de digitalização de processo físico. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: O Tribunal de Justiça de São Paulo tem, entre suas metas, a contínua digitalização dos processos físicos, mas a ser realizada em cronogramas e seguindo normatização específica. A demora na finalização do processo não é motivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento do pedido de digitalização de processo físico. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: O Tribunal de Justiça de São Paulo tem, entre suas metas, a contínua digitalização dos processos físicos, mas a ser realizada em cronogramas e seguindo normatização específica. A demora na finalização do processo não é motivo isoladamente suficiente para a obrigatória conversão do modo de sua tramitação. Ausência de autorização da Corregedoria Geral de Justiça para a conversão dos autos. Inteligência do art. 1286, §7o das NSCGJ. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220380-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RUBENS
ANTONIO ALVES, é agravado MAURICIO MARTINEZ PANEQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220380-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26425
2
VOTO No 26425
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220380-65.2019.8.26.0000 SÃO
PAULO
AGRAVANTE: RUBENS ANTONIO ALVES
AGRAVADO: MAURICIO MARTINEZ PANEQUE
Interessado: Interbrazil Participações Societarias Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Indeferimento do pedido de digitalização de
processo físico. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: O
Tribunal de Justiça de São Paulo tem, entre suas metas, a contínua
digitalização dos processos físicos, mas a ser realizada em
cronogramas e seguindo normatização específica. A demora na
finalização do processo não é motivo isoladamente suficiente para
a obrigatória conversão do modo de sua tramitação. Ausência de
autorização da Corregedoria Geral de Justiça para a conversão dos
autos. Inteligência do art. 1286, §7o das NSCGJ. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fl. 26 da execução de título extrajudicial movida por
Rubens Antonio Alves contra Mauricio Martinez Paneque, que indeferiu o
pedido de digitalização do processo.
Sustenta o agravante que a tramitação do
processo físico em meio eletrônico é admissível prestigiando a celeridade.
Explica que o artigo 1214 das NSCGJ possui rol meramente exemplificativo,
o que não impediria a adoção da execução de título extrajudicial na
modalidade digital e que a execução deve se pautar no interesse da satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220380-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26425
3
do crédito e do credor. Afirma que seu requerimento está baseado na Lei no
11.419/2006 e Resolução no 551/2011. Aponta a morosidade do julgamento e
que os autos muitas vezes não eram localizados no cartório da 33a Vara Cível.
Sustenta que seu pedido vem baseado no princípio da igualdade. Menciona o
Provimento CG 16/2016 do TJSP.
O efeito suspensivo do recurso foi indeferido
(fl.52).
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso foi distribuído por prevenção ao
agravo de instrumento de no 0042691-59.2005.8.26.0000.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata- se de ação de execução de título
extrajudicial relacionada a três cheques contra Mauricio Martinez Paneque e
Interbrazil Participações societárias Ltda interposta em 17 de outubro de 2001
(fls. 14/20).
A empresa Interbrazil foi excluída do polo
passivo em sede de julgamento de exceção de pré-executividade (fl. 35).
O recorrente informa que o processo apresenta
grande delonga no julgamento pelo uso de subterfúgios pelo agravado, tendo
sido, inclusive, condenado à multa pelo reconhecimento de fraude à execução
(fl.36).
Diante desse quadro, requereu a conversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220380-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26425
4
processo da modalidade física para a digital, comprometendo-se a
providenciar os meios necessários para tanto.
Ocorre que, pelo Provimento CG no 16/2016,
que introduziu a Seção XXVI ao Capítulo XI das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral a Justiça, ficou determinado que nas varas híbridas, o
cumprimento de sentença tramitará em meio eletrônico quando a sentença foi
proferida em processos físicos, mas em seu art. 1286, §7o fica vedada a
conversão ao formato digital dos cumprimentos de sentença que já tramitam
fisicamente até que seja autorizada pela Corregedoria Geral de Justiça.
Vê-se que a intenção da norma, coerente com
Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça de São Paulo 2015 2020, é
a de digitalizar progressivamente todos os processos judiciais, mas isso dentro
de um cronograma e, em alguns casos, dependendo de autorização específica
da Corregedoria.
Nenhuma das normas trazidas pelo agravante
traz a obrigatoriedade da digitalização do processo físico de execução e a
alegação de o processo ter mais de 18 anos não é motivo por si só para a sua
compulsória conversão para o meio digital.
Trata-se de execução de título extrajudicial em
que não há autorização da Corregedoria de Justiça para digitalização dos
autos, não havendo regramento que determine a conversão pretendida.
Nesse sentido já se posicionou esta Corte:
MANDATO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Pleito de conversão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220380-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26425
5
autos físicos ao formato digital que não pode
ser acolhido. Vedação inserida no § 7o do art.
1.286 das Normas de Serviço da Corregedoria
deste
E.
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2245332-45.2018.8.26.0000, Rel. Dimas Rubens
Fonseca, V.U, j. 30/01/2019).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
Dessa forma, a r. decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR